Tribunal: CARF
Processo: 16151.720358/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16151.720358/2017-15
ACÓRDÃO
1001-003.870 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO.
SÚMULA CARF No 105. ALCANCE.
O enunciado da Súmula Carf no 105 no sentido de que “a multa isolada por
falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 §
1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo
tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado
no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício” alcança somente fatos
geradores anteriores à Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei
no 11.488, de 2007.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário cancelando as multas isoladas aplicadas em consonância com a Súmula
CARF no 105, vez que se trata de período anterior à Medida Provisória 351, de 2007, convertida na
Lei 11.488, de 2007.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Fl. 2844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.870 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720358/2017-15
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 02-
66.265, proferido em 15 de Julho de 2015, pela 4a Turma da DRJ/BHE, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DEFIS-SPO elaborou o Termo de Verificação Fiscal no dia 02/fevereiro/2010, cujo
teor segue abaixo em síntese (e-fls. 621/633):
“CONTEXTO
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, no curso
da ação fiscal junto ao contribuinte acima identificado, em cumprimento ao
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) acima referenciado, e de acordo com o
disposto nos art. 904, 905, 910, 911 e 927 do Decreto n.° 3.000 de 26 de março de
1.999 (RIR/99), CONSTATAMOS as infrações à legislação tributária abaixo
descritas:
1 - OMISSÃO DE RECEITAS - DIFERENÇA DE ESTOQUE
Dos fatos
Em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) acima referenciado,
foi lavrado em 14/08/2008, Termo de Inicio de Fiscalização, relativo à COFINS
NÃO CUMULATIVA, ano calendário 2005. Posteriormente, tendo sido apurados
créditos tributários relativos ao PIS e COFINS INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA,
houve ampliação de programação com a inclusão destes tributos no RPF,
abrangendo o ano-calendário de 2004.
0 contribuinte apresentou a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica - DIPJ exercício 2006, ano-calendário 2005, tendo como forma de
tributação o LUCRO REAL, apuração anual.
Assim, no decorrer dos trabalhos de auditoria fiscal relativa ao PIS e COFINS
incidência não cumulativa, anos-calendário 2004 e 2005, constatamos que no
Livro Registro de Apuração do ICMS foram lançadas saídas de mercadorias a título
de remessas para armazém em valores expressivos, sendo que no mesmo livro
não consta o retorno de tais mercadorias para o estabelecimento do contribuinte.
Diante de tal fato, intimamos o contribuinte a apresentar os arquivos digitais
"SINTEGRA" relativos Aqueles anos. bem como os respectivos Livros Registro de
Fl. 2845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.870 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720358/2017-15
3
Inventário. para que fosse feita uma análise mais detalhada da movimentação do
estoque de mercadorias do contribuinte.
(...)
Portanto, considerando que apesar de devidamente intimado o contribuinte não
justificou as diferenças de estoque apuradas por esta fiscalização, tais valores
serão considerados como RECEITA OMITIDA, de acordo com a legislação vigente.
0 valor total da receita omitida relativa ao ano-calendário de 2005 é o que consta
no anexo do Termo de Verificação e Intimação Fiscal lavrado em 21/10/2009. Para
fins de valoração das receitas omitidas, foram considerados os preços médios de
compra de cada mercadoria.
(...)
2 - FALTA DE RECOLHIMENTO DO PIS E COFINS INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA
Tendo sido constatada OMISSÃO DE RECEITAS no ano-calendário 2005, conforme
relatado no item 1, há reflexo na tributação do PIS e COFINS incidência não
cumulativa.
Portanto, para a apuração do PIS e COFINS incidência não cumulativa reflexos,
serão aproveitados, de ofício, os saldos de créditos daquelas contribuições
existentes em dez/2005, declarados na respectiva DACON, conforme a seguir
demonstrado:
(...)
3 - MULTAS ISOLADAS FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ E CSLL CALCULADOS
POR ESTIMATIVA
Dos fatos
Conforme mencionado anteriormente, o contribuinte apresentou a DIP] do
exercício 2005, tendo como forma de tributação o lucro real anual, sendo o IRPJ e
a CSLL mensal calculados e recolhidos/declarados com base em balanço ou
balancete de suspensão ou redução.
Em consonância com a legislação de regência, e em decorrência da irregularidade
constatada e descrita no item 1, houve alteração das bases de cálculo do IRPJ e
CSLL mensal calculadas com base em balanço ou balancete, referentes ao período
de apuração dez/2005, tendo como consequência a falta de recolhimento do IRPJ
e CSLL mensal. Por tal irregularidade, será aplicada isolada de 50% incidente sobre
o valor que deixou de ser recolhido a título de IRPJ e CSLL mensal, conforme
abaixo demonstrado:
(...)

CONCLUSÃO
Fl. 2846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.870 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720358/2017-15
4
Pelos fatos constatados, será lavrado o competente e necessário Auto de Infração
para constituição do crédito tributário relativo ao IRPJ e reflexos, ano-calendário
2005, bem como da respectiva multa isolada.
Tendo em vista que foram apurados prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas
da contribuição social sobre o lucro, no ano calendário de 2005, cujos saldos
foram considerados na lavratura do Auto de Infração, fica o contribuinte
INTIMADO a proceder os ajustes necessários em sua escrituração, caso o crédito
tributário seja recolhido/parcelado ou, se impugnado o Auto de Infração, não lhe
sejam acolhidas as razões de sua impugnação, de modo a ajustar os prejuízos e
bases de cálculo negativas da contribuição social sobre o lucro, apurados na
declaração de rendimentos, de acordo com os demonstrativos constantes do auto
de infração.
(...)”.
A DFI de São Paulo- SP lavrou o Auto de Infração- Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica no dia 02/fevereiro/2010, cujos dados seguem abaixo e-fls. 634/640:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos
termos do art. 926 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda 1999), tendo em vista que foram apuradas as infração(ões)
abaixo descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.

001 - OMISSÃO DE RECEITAS
DIFERENÇA DE ESTOQUE
Omissão de Receita Operacional caracterizada por diferenças apuradas em
inventário final, conforme Termo de Verificação Fiscal lavrado nesta data e que
faz parte integrante do presente Auto de Infração.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 24 da Lei no 9.249/95;
Art. 41 da Lei n° 9.430/96;
Arts. 249, inciso II, 251 e parágrafo único, 261, 274, 279, 286, 288, e 289, do
RIR/99.
002 - MULTAS ISOLADAS
Fl. 2847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.870 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720358/2017-15
5
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE CÁLCULO ESTIMADA
Falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, incidente sobre a base
de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de
suspensão ou redução, conforme Termo de Verificação Fiscal lavrado nesta data e
que faz parte integrante do presente Auto de Infração.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 222 e 843 do RIR/99 c/c art. 44, § 1°, inciso IV, da Lei n° 9.430/96 alterado
pelo art. 14 da Lei n° 11.488/07 c/c art. 106, inciso II, alínea "c" da Lei n° 5.172/66.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(...)
Enquadramento Legal
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
Fatos Geradores entre 01/01/1997 e 21/01/2007.
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96.
JUROS DE MORA
A PARTIR DE JANEIRO DE 1998 - APURAÇÃO ANUAL (p/ Fatos Geradores a partir
de 01/01/97):
percentual equivalente A taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente. 0 valor dos juros
será calculado a partir de primeiro de fevereiro do ano do vencimento.
Art. 6°, § 2°, da Lei n° 9.430/96”.

A DFI de São Paulo- SP lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido no dia 02/fevereiro/2010, cujos dados seguem abaixo e-fls. 641/648:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Contribuição Social s/Lucro Líquido
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Contribuição Social
Fl. 2848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.870 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720358/2017-15
6
Lançamento decorrente da fiscalização do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, na
qual foram apuradas as infrações abaixo descritas, ocasionando, por conseguinte,
insuficiência na determinação da base de cálculo desta contribuição.
001 - CSLL - OMISSÃO DE RECEITA
CSLL SOBRE RECEITAS OMITIDAS
Omissão de Receita Operacional caracterizada por diferenças apuradas em
inventário final, conforme Termo de Verificação Fiscal lavrado nesta data e que
faz parte integrante do presente Auto de Infração.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 2° e §§, da Lei n° 7.689/88;
Art. 24 da Lei n° 9.249/95;
Art. 10 da Lei n° 9.316/96 e art. 28 da Lei n° 9.430/96;
Art. 37 da Lei n° 10.637/02.
No que se refere A atualização monetária e as penalidades aplicáveis, os
enquadramentos legais correspondentes constam dos respectivos demonstrativos
de cálculo.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
Contribuição Social s/Lucro Líquido
(...)
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
Fatos Geradores entre 01/01/1997 e 21/01/2007.
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96.
JUROS DE MORA A PARTIR DE JANEIRO DE 1998 - APURAÇÃO ANUAL (p/ Fatos
Geradores a partir de 01/01/97):
percentual equivalente a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente. O valor dos juros
será calculado a partir de primeiro de fevereiro do ano do vencimento.
Art. 28 c/c 6°, § 2°, da Lei n ° 9.430/96”.

A DFI de São Paulo- SP lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição para o
PIS/PASEP no dia 02/fevereiro/2010, cujos dados seguem abaixo e-fls. 649/653:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Fl. 2849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.870 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720358/2017-15
7
Contribuição para o PIS/Pasep
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Contribuição para o PIS/Pasep
Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo supracitado, foi(ram) apurada(s) infração(ões) abaixo
descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - PIS (FATURAMENTO) - INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PIS
Valor apurado conforme Termo de Verificação Fiscal lavrado nesta data e que faz
parte integrante do presente Auto de Infração.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 1°, 3° e 4° da Lei n° 10.637/2002.
No que se refere A atualização monetária e as penalidades aplicáveis, os
enquadramentos legais correspondentes constam dos respectivos demonstrativos
de cálculo.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
Contribuição para o PIS/Pasep
(...)
Enquadramento Legal
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
Fatos Geradores entre 01/01/1997 e 21/01/2007.
75,00% Art. 86, § 1°, da Lei n°7.450/85; art. 2° da Lei 7.683/88; e art. 44, inciso I,
da Lei n 0 9.430/96.
JUROS DE MORA
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (p/Fatos Geradores a partir de 01/01/97):
percentual equivalente A. taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custodia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430/96”.

Fl. 2850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.870 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720358/2017-15
8
A DFI de São Paulo- SP lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social no dia 02/fevereiro/2010, cujos dados seguem abaixo e-fls.
654/662:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(...)
Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo supracitado, foi(ram) apurada(s) infração(6es) abaixo
descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - COFINS - INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS
Valor apurado conforme Termo de Verificação Fiscal lavrado nesta data e que faz
parte integrante do presente Auto de Infração.
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 1, 3° e 5° da Lei n° 10.833/03.
No que se refere A atualização monetária e as penalidades aplicáveis, os
enquadramentos legais correspondentes constam dos respectivos demonstrativos
de cálculo.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(...)
Enquadramento Legal
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
Fatos Geradores entre 01/01/1997 e 21/01/2007.
75,00% Art. 10, parágrafo único, da Lei Complementar n°70/91; e art. 44, inciso I,
da Lei n°9.430/96.
JUROS DE MORA
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (p/Fatos Geradores a partir de 01/01/97):
percentual equivalente & taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430/96”.

Fl. 2851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.870 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720358/2017-15
9
A DEFIS de São Paulo- SP confeccionou o TERMO DE ENCERRAMENTO DE
FISCALIZAÇÃO no dia 02/fevereiro/2010 em face da MARCOMAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
(e-fl. 663), cujo teor segue em síntese:
“(...)
CONTEXTO
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
procedemos, nesta data, ao encerramento da ação fiscal levada a efeito no
contribuinte acima identificado, onde foram constatadas as infrações à legislação
tributária descritas em Termo de Verificação Fiscal lavrado nesta data.
Da referida ação fiscal foi apurado, parcialmente, o crédito tributário abaixo
descrito:
CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO:
Imposto
de
Renda
Pessoa
jurídica................................
R$
3.553.168,38
Contribuição Social s/ Lucro Liquido...................................R$ 1.298.171,94
Programa
Integração
Social................................................R$
157.895,74
Contribuição p/ Financiamento S. Social........................................R$ 692.383,50
Multa Exigida Isoladamente – IRPJ.................................................R$ 806.548,42
Multa Exigida lsoladamente – CSLL................................................R$ 294.677,43
Total do Crédito Tributário do Processo........................................R$ 6.802.845,41
(...)”.

Da Impugnação da Contribuinte

Informou a Contribuinte que foi lavrado auto de infração em face de si, com a
imposição de multa lavrado sob o suposto argumento de omissão de receitas no ano-calendário
de 2005, sendo exigido diferenças de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS não-cumulativo.
Noticiou que os argumentos da fiscalização se basearam em informações colhidas
sem maiores análises, de arquivo digital previsto em legislação estadual, comprovando
incoerências e precipitadas conclusões.
Asseverou que a autoridade fiscal erroneamente, por desconhecimento da
Legislação Estadual, utilizou as informações do Registro Tipo 54, que compõe o "registro fiscal"
previsto pelo SINTEGRA, contudo não considerou que nesse registro estariam todas as
movimentações de mercadorias permitidas pelo Fisco Estadual, inclusive, remessa para
armazenagem. Destacou ainda, que o equívoco cometido pela fiscalização resultou na
interpretação dos dados resultantes como diferenças de estoque, sendo que na verdade o
estoque estava em poder de terceiros.
Fl. 2852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.870 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720358/2017-15
10
Aduziu que o lançamento efetuado pelo Fiscal deve ser anulado, ou de outra forma
que seja determinada nova diligência para apuração dos saldos corretos. Ressaltou ainda, que se
faz necessário a anulação do lançamento ou ainda nova diligência, pois outras diferenças apuradas
contém o mesmo tipo de equívoco.
Pontuou que a fiscalização em suas análises, apresentou por presunção simples
diferenças positivas e negativas como omissão de receita, sendo que caso as apurações da RFB
estivessem corretas, as diferenças positivas deveriam ser entendidas como vendas sem nota fiscal
e as diferenças negativas como compras sem notas.
Ressaltou que a fiscalização não se atentou novamente para os detalhes da
apuração e não deduziu na apuração do lucro real e na base de cálculo da contribuição social, a
que a empresa se sujeita, as diferenças entendidas como omissão de compras, gerando um auto
de infração indevido sobre essas operações.
Pleiteou que sejam integralmente acolhidos os argumentos aduzidos, para que
sejam cancelados os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, ou que seja baixado o processo em
diligência para que sejam considerados todos os itens mencionados.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 02-66.265- DRJ/BHE

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente, mantendo o
crédito tributário (e-fls. 2726/2742).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 2764/2801), destacando, em síntese, que:
“ILMO SR. PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAL —
CARF.
Processo n° 19515.000114/2010-68

MARCOMAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ-MF n. 00.928.396/0001-31, com sede na Rua Felix Guilhem, 1020,
Lapa, São Paulo-SP, CEP 05069-000, por meio de seu advogado que esta
subscreve, vem, à presença de Vossa Senhoria, não se conformando com o auto
de infração e a decisão de primeira instância da qual foi cientificada em 27/11/15,
com fundamento no artigo 33 do Decreto n° 70.235/72, interpor o presente
RECURSO VOLUNTÁRIO, nos seguintes termos:
Trata-se de auto de infração e imposição de multa lavrado sob o suposto
argumento de omissão de receitas no ano-calendário de 2005, exigindo-se
diferenças de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS não-cumulativos.
Fl. 2853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.870 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720358/2017-15
11
A Empresa apresentou tempestivamente Impugnação referente ao auto de
infração, apontando a necessidade de melhor análise dos fatos, documentos e
direitos pertencentes ao contribuinte. Assim, consideradas as alegações do
contribuinte, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais determinou que a
fiscalização reanalise o lançamento fiscal com base em auditoria de produção.
No entanto, em que pese a ordem superior do E. Conselho acima, o I. Fiscal não
realizou a auditoria de produção perquirida, descumprindo a determinação
descrita, porquanto se limitou a propor que as informações e documentos
apresentados pelo contribuinte se referem às mesmas questões já analisadas e
respondidas por ele.
Deveras, mesmo o contribuinte trazendo os elementos solicitados pela D.
Fiscalização, o auto de infração foi mantido sem maiores estudos da realidade
fático-probatória relativa aos documentos e ao arquivo digital previsto em
legislação estadual. Acreditamos por bem juntar parte do auto de infração feito
pela D. Delegacia de Julgamento sem modificação de substrato analítico, como
segue:
(...)
Esta é a síntese do necessário para apreciação do presente recurso.

lI—DO DIREITO

1 — DO LEVANTAMENTO FISCAL E DOS INDÍCIOS QUE RESULTARAM NA
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA
O levantamento 'fiscal é instrumento pelo qual a fiscalização pode levantar
indícios de omissão de receita. Desta forma, o lançamento se efetiva sempre com
base na presunção da ocorrência do fato gerador e não na prova efetiva de sua
concretização. Porém, deve-se ressaltar, que para que tais indícios tenham como
consequência o lançamento do crédito tributário é necessário que eles sejam
suficientemente consistentes e convincentes.
A) CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO ILEGAL
Verifica-se, no entanto, que o presente auto de infração foi lavrado com base em
fiscalização que utilizou o levantamento fiscal em espécie quantitativo (fl. 08 do
Termo de Verificação Fiscal — TVF) previsto no parágrafo 3° do infra referido
artigo 286:
(...)
No presente caso, o fiscal incorreu em erro ao não realizar a auditoria de
produção (Art. 286, caput, RIR/99), este é, sem dúvida alguma, o tipo de
levantamento que deve ser aplicado neste caso. Isso, pois, a despeito de não estar
cadastrada como indústria no seu CNAE, a Empresa realiza processo de
Fl. 2854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.870 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720358/2017-15
12
industrialização conforme previsto no Regulamento do PI' (RIPI/2010), mais ainda,
também conforme o RIPI/2010, no parágrafo único do seu artigo 4°, "são
irrelevantes, para caracterizar a operação como industrialização, o processo
utilizado para obtenção do produto e a localização e condições das instalações ou
equipamentos empregados." Mesmo que o enquadramento regulatório não
bastasse, a própria Decisão de 1a Instância admite a possibilidade de
beneficiamento do produto no presente caso conforme texto abaixo
reproduzido2. O Julgador de 1a Instância, nada obstante, afirmou que nestes
casos caberia ao contribuinte comprovar tais operações.
Tal assertiva não deve prosperar, pois no lançamento baseado na presunção
relativa cabe à autoridade administrativa construir os indícios de forma correta e
não simplesmente tirar conclusões sem considerar pontos essenciais tal como o
processo de industrialização. Desta forma, o levantamento deveria ter sido
realizado através de uma auditoria de produção.
Vejamos um exemplo hipotético para demonstrar o quanto é necessário realizar
uma auditoria de produção em situações como esta:
(...)
Como exemplo, mencionamos os dados já informados na justificativa, onde são
demonstradas as diferenças consolidadas dos anos de 2004 e 2005, partindo dos
dados apurados pela RFB (doc. 6):
(...)
A diferença referente ao filé de salmão demonstrada acima tem outras
explicações (veja item abaixo), mas a despeito disso, porque razão não considerar
que uma Empresa, autorizada pelo SIF para filetar salmão, utilizou a diferença de
salmão inteiro para "produzir" filé de salmão? O levantamento específico leva a
presunção de que teria sido o filé comprado sem nota fiscal, não é esta a
realidade.
Segundo o auditor fiscal, se a Empresa adquire salmão em filé, então estaria
descartada a possibilidade de se filetar o salmão inteiro (fls.05 e 06 do TVF). Isto
quer dizer, a Empresa que compra salmão em filé não pode filetar salmão
inteiro???!!!!
Desnecessário se explicar tal "inconsistência", mas a simples livre iniciativa de
comprar o filé quando este está a preços menores em razão do produtor estar
com sobras deste produto, é uma das muitas explicações disponíveis.
O Julgador de primeira instância entende que o contribuinte deveria comprovar
esta operação, isto é, filetar o salmão em filés. Assim, o auditor fiscal pode
presumir que houve a compra de filés sem nota fiscal, mas não se pode presumir
que uma Empresa habilitada pelo SIF e em condições para filetar peixes teria
realizado este processo!!!!
Fl. 2855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.870 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720358/2017-15
13
Ademais, quais as provas deveriam ser apresentadas? A legislação fiscal não exige
que seja emitido documento fiscal de qualquer tipo em situações como esta.
Sob pena de se incorrer no mesmo erro do apontado no exemplo hipotético
acima, o fisco deveria proceder uma auditoria de produção e considerar todos os
processos produtivos envolvidos no presente caso somente assim, o
levantamento fiscal poderia lastrear o lançamento por omissão de receita. Não há
dúvida, portanto, que a determinação do Regulamento do IR/99 deve ser
respeitada, isto é, em havendo processo produtivo, "a omissão de receita poderá,
...ser determinada a partir de levantamento por espécie de quantidade de
matérias-primas e produtos intermediários" e assim, o salmão inteiro é produto
intermediário do filé de salmão.
Mais ainda, utilizando-se da auditoria de produção poderíamos compensar as
chamadas diferenças positivas com as negativas, se as primeiras se referissem a
produtos usados como insumos para os produtos que geraram as diferenças
negativas. A auditoria de produção também permitiria o uso apropriado do
percentual de perdas e quebras no manuseio, transporte e processo produtivo
dos produtos.
Desta forma, a não utilização do correto processo de levantamento fiscal, isto é,
auditoria de produção, impede que a presunção de omissão de receita possa ser
aplicada no presente caso, tornando anulável este lançamento.
Considerando que a D. Fiscalização teve outra oportunidade para realizar o
levantamento com base em auditoria de produção, percebe-se que a nova
diligência pretendia verificar a procedência das alegações do contribuinte e para
isso requereu que a fiscalização procedesse à auditoria de produção considerando
expressamente as manifestações da Recorrente. Nos dizeres da mencionada
decisão do CARF, a análise fiscal deveria considerar(i) o LEVANTAMENTO
ESPECÍFICO DE PRODUÇÃO E O LEVANTAMENTO ESPECÍFICO DE REVENDA DE
MERCADORIAS; bem como (ii) as DIFERENÇAS RELATIVAS AO SALMÃO EM FILÉ E
AS REMESSAS PARA ARMAZÉM GERAL.
Claro está, portanto, que a diligência tinha por objetivo que a fiscalização
demonstrasse como seriam os resultados de sobras se as premissas indicadas pela
Recorrente fossem consideradas.
Neste diapasão, para o levantamento específico de produção determinado pelo E.
Conselho, o Ilmo. Fiscal deveria colher elementos levando em consideração as
premissas indicadas pela contribuinte, e não simplesmente buscar sustentar a
regularidade do procedimento realizado em 2009. Ressalte-se, ainda, que a
fiscalização à época foi concluída dias antes da ocorrência da decadência do
crédito fiscal, porquanto sem analisar a questão da produção e perdas do
processo produtivo.
Cite-se, como demonstração do não cumprimento da diligência, a seguinte
manifestação que demonstra que as premissas para sua realização se voltaram à
Fl. 2856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.870 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720358/2017-15
14
defesa do trabalho inicial, utilizando argumento estranho a tudo que foi
sustentado até a presente data pelo contribuinte, desafiando até mesmo a
solicitação do E. Conselho:
"11.3 — DIFERENÇA DE ESTOQUE POSITIVA E NEGATIVAS (vol. 4, fls. 640/642) (..)
Esta fiscalização entende que não há como compensar diferenças de estoque
negativas com positivas de mercadorias distintas (filé de salmão / lombo de cação,
por exemplo)." (g.n.)
Apenas para ressaltar, em todo momento se falou em abater, por exemplo,
salmão inteiro fresco com filé de salmão filetado pela contribuinte, isto é, em
nenhum momento pretendeu-se (ou pleiteou-se) a compensação de diferenças de
estoque entre peixes de espécies distintas.
Outro ponto que demonstra resistência à diligência: "Esta fiscalização não
conseguiu entender qual o cálculo que o contribuinte fez para chegar a um
estoque final de 222.292,83kg de filé de salmão. Portanto, consideramos as
alegações do contribuinte totalmente sem fundamento." Veremos abaixo que se
trata do estoque inicial ajustado, conforme a incorreta apuração de entradas e
saídas considerando as remessas e retornos para armazenagem. Em verdade,
encontra-se diante de um pedido subsidiário da Recorrente, pautado nos
levantamentos fiscais. Em sua defesa a Recorrente menciona que, na hipótese de
suas alegações não serem aceitas, o que significa que os números por ela
indicados como estoque/saída/entrada não foram considerados, por coerência de
raciocínio, devem ser considerados os números apurados pelo próprio agente
fiscal no ano anterior.
Frise-se, a Recorrente não trouxe um número "sem fundamento", mas na
condição de seus números serem desconsiderados, solicitou que a premissa da
fiscalização utilizasse os números por ela mesma apurados no ano anterior. Desta
forma, o número "sem fundamento" é o próprio número fiscal.
B) DAS DIFERENÇAS RELATIVAS AO SALMÃO EM FILÉ E AS REMESSAS PARA
ARMAZÉM GERAL
A fiscalização utilizou as informações do Registro Tipo 54, que compõe o "registro
fiscal" previsto pelo SINTEGRA, mas não considerou que nesse registro estariam
todas as movimentações de mercadorias permitidas pelo Fisco Estadual, inclusive,
remessa para armazenagem. Ora, esse equívoco pela fiscalização resultou na
interpretação dos dados resultantes como diferenças de estoque, sendo que na
verdade o estoque estava em poder de terceiros.
O fiscal argumentou que as referidas operações, "apesar de estarem estocadas
em armazém geral, eram de sua propriedade e deveriam estar registradas no
Livro Registro de Inventário" 3. Ele mesmo não considerou esta afirmação em
seus cálculos, o que incorreu em erro que resultou em parcela substancial da
diferença de estoque apurada pelo levantamento.
Fl. 2857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.870 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720358/2017-15
15
Para tanto, em sua última diligência, manifesta o seguinte entendimento para
desprezar a manifestação do contribuinte para não realizar a apuração nos
termos solicitados pelo E. Conselho:
"Os números utilizados pelo contribuinte somente podem ser aceitos se, e
somente se, fossem aceitáveis as seguintes premissas: 1) as remessas e retornos
de mercadorias de sua propriedade para armazém de terceiros não devem ser
computados na apuração de seu estoque." Nesse sentido, o Ilmo. Fiscal limitou-se
apenas a repetir sua manifestação anterior e deixou de analisar o item Il. 3, das
diferenças relativas ao salmão em filé e as remessas para armazém geral, em
frontal descumprimento à determinação do E. Conselho:
(...)
Sem dúvida alguma, o produto inscrito no Registro de Inventário corresponde não
só àquele que estaria estocado no estabelecimento da Empresa, mas também à
quantidade estocada no armazém geral. Ao informar que o Estoque Final era de
360.668,70 Kg de filé de salmão, a Empresa se refere, praticamente, somente ao
estoque em poder de terceiros, isto porque, a Empresa, simplesmente, não
possuía à época local para armazenar produto em seu próprio estabelecimento.
Conforme prova o contrato social anexado à este Recurso , a Empresa possuía
apenas um escritório em Osasco. SP, à Rua Américo Vespúcio, 900, sala 3 e
também uma pequeno Escritório em Belo Horizonte, MG, não sendo possível
armazenar Filé de Salmão. Na verdade, como demonstra o contrato de aluguel em
anexo, a Empresa Anhembi Agroindustrial Ltda, fez a locação tanto da sala (sede
social da Empresa) como da Câmara Fria que funcionaria como Armazém Geral.
Para demonstrar os efeitos deste equívoco nos cálculos do fiscal, vamos simular
uma operação mais simplificada de armazenagem e projetar os efeitos no
resultado final.
Vejamos o exemplo simplificado abaixo:
(...)
No exemplo acima a remessa para o AG (Armazém Geral) corresponde à mesma
quantidade que retornou ao estabelecimento da Empresa, e então a quantidade
estocada ao final do período no AG é zero. Sendo assim, o estoque final total é o
mesmo que o estoque final no estabelecimento da Empresa.
No entanto, se a remessa para o AG é maior do que o retorno ocorrido no
período, o estoque total da Empresa será a soma do estoque no estabelecimento
da Empresa e do estoque no AG ao final do período. Vejamos o exemplo anterior
considerando a nova situação:
(...)
Podemos notar que, neste caso, onde as saídas para AG (08) são maiores do que o
retorno do AG (03), o estoque final total (12) é superior ao existente no
Fl. 2858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.870 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720358/2017-15
16
estabelecimento da Empresa (07), isto porque, parte do estoque final da Empresa
ficou armazenado no AG(05).
O que o auditor fiscal fez em seu levantamento foi considerar em seu cálculo o
total tanto das saídas para o AG como as entradas oriundas do AG, da mesma
forma da última linha (sombreada) do exemplo anterior, subestimado assim o
estoque final total da Empresa. As remessas para AG não podem alterar o estoque
total em poder da Empresa, pois não são vendas.
Desnecessário afirmar que operações com AG não geram nem receitas(remessas),
assim como, custos (retornos)4. Desta forma, a fim de calcular uma eventual
omissão de receita os registros de remessa e de retorno de AG devem ser
desconsiderados.
Senão vejamos a seguinte apuração da Fiscalização quanto a diferença de
estoques de Filé de Salmão fresco:
(...)
A quantidade de 211 mil quilos (346.140,20 — 134.850,84) foi apurada
erroneamente pela fiscalização como omissão de vendas, sendo que estava
estocada em armazém geral. Ou seja, as saídas para armazém geral foram
interpretadas equivocadamente pela fiscalização como vendas sem nota fiscal.
Toda esta movimentação está demonstrada nos arquivos do SINTEGRA que foram
entregues à fiscalização e fazem parte deste processo.
A fiscalização na verdade apurou o estoque do estabelecimento da Empresa que,
como pode se ver, é próximo de zero, pois a Empresa não tem como estocar
mercadoria dentro do seu estabelecimento que é apenas um escritório (veja
explicação acima), portanto, retirando-se a mercadoria em trânsito toda a
mercadoria em estoque ao final de 2005 estaria estocada no AG.
Porém, restaria ainda uma diferença de 134.850,84 - 23.060,50 kg que pode ser
explicada por dois fatores:
a) parte do filé de salmão é obtido a partir do salmão inteiro, cuja diferença
apurada foi positiva; isto é, ao invés de ocorrer a venda sem nota fiscal o salmão
inteiro foi filetado e transformado em filé de salmão; prova desta possibilidade já
foi apresentada, visto que a Empresa tinha autorização do SIF para realizar o
beneficiamento, além do mais a Empresa apresentou também prova de que os
produtos mudaram e código.
b) outra parcela desta diferença se refere a importações em andamento que
foram consideradas no estoque, mas não entraram no cômputo das compras.
Mais uma vez se pugna pela realização de uma verdadeira auditoria de produção
que poderia alcançar resultados muito mais verdadeiros do que estes valores
bastante distante da realidade da Empresa.
Fl. 2859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.870 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720358/2017-15
17
Não bastasse todo o alegado, o auditor fiscal tinha acesso a mais dado que seria
um forte indício de que o resultado do levantamento não poderia constituir
omissão de receita. Ocorre que o auditor fiscal fez o levantamento também do
ano de 2004, que originou outro auto de infração, e neste outro levantamento,
relativamente ao mesmo produto(filé de salmão) se apurou uma diferença
positiva em 2005 na mesma proporção da diferença negativa de 2004. Vejamos:
(...)
Assim, em um ano tivemos uma omissão de receita pela compra sem
documentação fiscal, no ano seguinte, o levantamento fiscal do mesmo produto
acusou uma venda sem nota fiscal em quantidade semelhantes às apontadas
como compra sem nota fiscal no ano anterior. Segundo o cálculo do fiscal, para o
mesmo período, a omissão de receita seria calculada a partir de uma diferença de
706.808,90 kg. Consolidando os dois anos e, neste caso, considerando as
operações com o AG (remessa e retorno para os dois anos) a diferença
consolidada é de apenas (—) 14.528,50.
Além do cálculo equivocado para o ano de 2005 (incluindo as entradas e saídas
referentes ao AG), soma-se mais esta prova de que a omissão de receita em
relação e este produto não pode prosperar.
O erro relativamente às operações com o AG ocorreu também em relação outros
produtos, sendo o caso do salmão em filé apenas o mais representativo. Desta
forma, entendemos que toda o levantamento deverá ser refeito retirando-se o
efeito das operações com o Armazém Geral.
C) DIFERENÇA RELATIVA AO SALMÃO INTEIRO E AS PERDAS
A Empresa trabalha com produtos perecíveis e de consumo alimentar,
supervisionados pela SIF — Serviço de Inspeção Federal do Ministério da
Agricultura.
Detém registro de rótulo (doc.9) da firma número 0023/2274 Marca Marcomar no
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento SFA/SIPA — Serviço de
Inspeção Federal, efetuada em nome de entreposto de pescado. Nesse
documento é obrigada a descrever para fins de controle de qualidade higiênico-
sanitária o processo de armazenamento, descongelamento, evisceração, corte em
postas e pedaços (filetamento).
Salienta-se que toda aquisição de salmão efetuada pela Empresa é mediante
importação passando pela Aduaneira, o que torna impossível qualquer alegação
sem provas de aquisição sem nota fiscal e consequentemente omissão de receita.
Além disso, o salmão inteiro fresco tem prazo de consumo 21 dias, após esse
prazo a Empresa procede ao filetamento e/ou ao congelamento, com objetivo de
impedir a deterioração do produto.
Fl. 2860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.870 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720358/2017-15
18
A fiscalização não reconhece a existência de tal procedimento, mesmo tendo sido
apresentado o registro no SIF do processo de filetamento e congelamento. Alega
mais:
(...)
Afirmação totalmente incoerente, pois, a possibilidade de beneficiamento interno
não impede a Empresa de aquisição do produto pronto em virtude do aumento
de demanda.
Esta diferença pode ser explicada pelos seguintes fatores:
a) Parte deste produto foi utilizado para fazer filé de salmão — tal conclusão
poderia ter sido facilmente alcançada se a auditoria de produção fosse efetivada
pelo fiscal, além disso, como demonstrado no item anterior, a conversão do
salmão inteiro em filé coaduna com os resultados obtidos no levantamento
relativo ao filé de salmão;
b) Por outro lado, uma perda normal relativa ao manejo do produto, assim como,
seu prazo de validade deve ser considerado pela auditoria fiscal; é sobre este
assunto que iremos discorrer a seguir.
O manuseio de peixes e crustáceos em geral está sujeito a perda, seja pelo
processo produtivo (filetar), seja pelo fim da validade do produto. É fato notório
que frutos do mar têm prazo de validade bastante curto, sendo comum que
vençam antes de serem vendidos. A Empresa alega cerca de 2% de perdas, o que
não é nada exagerado para este tipo de produto.
Na decisão de 1 instância, item 2.5 (fls. 19 da decisão), o Julgador nega a
possibilidade de perdas ou quebras no percentual de 2% alegado impugnação e
atestado pela Médica Veterinária responsável, isso, pois, não estariam sendo
atendidos os requisitos do artigo 261 do RIR/99 5.
Inicialmente, cabe esclarecer à Autoridade Julgadora que o artigo em epígrafe
tem como função definir a permissão de deduzir os referidos valores como custo.
No presente caso, não estamos alegando que estes valores irão compor os custos
para diminuir a tributação, mas sim que as perdas e quebras diminuíram
efetivamente o estoque final.
Ainda assim, a Empresa se encaixa no item I do artigo 291 acima, isto é, perdas e
quebras razoáveis decorrentes da atividade se encaixam perfeitamente na
situação da Empresa, vejamos as consultas e decisões do Conselho de
Contribuintes sobre o assunto.
Não seria razoável exigir da Empresa um laudo para cada perda por prazo de
validade, já que isso ocorre constantemente com a Empresa.
No entanto, como dissemos, a possibilidade de se utilizar quebras no cálculo dos
levantamentos fiscais, desde que sejam razoáveis, não depende dos requisitos do
artigo 291 acima. Vejamos algumas decisões do Conselho sobre este assunto:
Fl. 2861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.870 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720358/2017-15
19
(...)
Sendo assim, é imprescindível que tal perda, 2% sobre as aquisições durante o
ano, devidamente atestada pela Médica Veterinária responsável, seja aceita
reduzindo-se o estoque final de salmão inteiro anulando-se a omissão de receita
correspondente.
D) DOS CUSTOS A SEREM CONSIDERADOS NO CASO DE OMISSÃO DE RECEITA
PELA AQUISIÇÃO DE INSUMOS SEM NOTA FISCAL
A despeito do alegado acima, onde se demonstra claramente que o presente auto
de infração não pode prosperar, cabe demonstrar ainda outro erro no
levantamento realizado pela fiscalização.
Na impugnação apresentada, a Empresa alegou que o custo referente à omissão
de receita, no caso da presunção por compra sem registro contábil, deverá ser
considerado o custo referente a estas aquisições no cálculo total dos IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS.
O julgador, na Decisão de 1a Instância, parece ter feito confusão com o conceito
de receita omitida nos casos de presunção de compra de produto sem registro
contábil. Isso porque nesse caso, o estoque final apurado é menor do que o
estoque registrado no inventário. 11 1 A compra sem nota fiscal, em si, não
representa omissão de receita. Pressupõe se que em algum momento anterior à
compra, a Empresa teria vendido outros produtos sem nota fiscal cuja receita não
foi registrada. Esta receita, então, teria sido utilizada para aquisição destes
produtos sem registro contábil. Estamos falando não dos custos dos produtos
vendidos anteriormente sem nota fiscal, mas sim do fato de que ao adquirir
produto sem nota fiscal, ainda assim, teríamos um custo de aquisição a ser
computado, mais ainda se considerássemos que a Empresa foi também autuada
por omissão de receita na venda de produtos sem nota fiscal (diferença positiva).
Várias decisões neste sentido já foram emitidas pelos órgãos julgadores
administrativos, vejamos:
(...)
Fica claro na decisão acima que os custos devem ser considerados (deduzidos)no
cálculo total do IRPJ e CSLL lançados.
Sendo assim, nas situações em que não prevalecerem os argumentos
apresentados nos itens anteriores, é imperioso que se considere os referidos
valores de omissão de receita, quando caracterizadas pela compra sem registro
contábil, como custo a fim de serem computados no lançamento total do auto de
infração.
II. 3.3 — DA PRESUNÇÃO ILEGAL — IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA
IMPOSTA AO CONTRIBUINTE
As simples transferências de códigos nos estoques da Empresa não configuram
uma presunção legal de omissão de receita, pois, inexiste no ordenamento
Fl. 2862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.870 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720358/2017-15
20
jurídico tal previsão. Porém, este entendimento foi sustentado pela r. decisão
recorrida, nos seguintes termos:
(...)
A constatação de omissão de receita requer prova hábil e idônea, que seja
conclusiva quanto à prática da infração, e não meramente indiciária e presumida.
Os indícios nunca podem constituir a prova em si mesma, são apenas um começo
de prova, tanto mais em sede tributária. Os princípios da legalidade e o da
tipicidade cerrada norteiam o sistema tributário nacional, a limitação que existe
ao emprego de presunções e indícios na cobrança dos tributos, dada a
necessidade, mais acentuada, de segurança jurídica e de observância desses
princípios, cerceia qualquer possível arbitrariedade do Fisco.
(...)
Isso porque se torna impossível ao contribuinte provar um fato negativo, ou seja,
que deixou de sonegar ou omitir receita. Portanto, por faltar provas
incontestáveis das referidas alegações da fiscalização, há necessidade de
diligência complementar para apuração de eventuais divergências.
Ademais, a Fiscalização presume omissão simples sem comprovar o acréscimo
patrimonial, pois, as diferenças apuradas não podem caracterizar receita se não
demonstrada sua contrapartida, não existindo, portanto, base para cálculo do IRPJ
e CSLL.

III. DAS APURAÇÕES DE DIFERENÇAS DE TRIBUTOS

11.1. — FALTA DE RECOLHIMENTO DO PIS E COFINS

Considerando os erros cometidos pela fiscalização, demonstrados nos itens
anteriores, diferenças negativas e positivas que se compensam, devido a
transferências internas motivadas pelas operações de troca de códigos, não há
evidência de supressão de faturamento e conseqüente incidência de PIS e COFINS.
Porém, ainda que considerássemos a apuração da fiscalização correta, iríamos nos
deparar com diferenças negativas e positivas. As diferenças negativas,
representando supostamente aquisições sem nota fiscais, que caso confirmadas
gerariam créditos.
111.1. — MULTAS ISOLADAS E FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ E CSLL
CALCULADOS POR ESTIMATIVA

A fiscalização procedeu à recomposição do lucro do ano-calendário de 2004,
considerando a suposta omissão de receitas'. Porém, ao recompor a apuração do
IRPJ e CSLL não abateu as diferenças negativas das positivas conforme já
Fl. 2863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.870 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720358/2017-15
21
mencionado no item supra, pois, as aquisições supostamente de mercadorias sem
nota fiscal deveriam ser consideradas como custo no respectivo período. Ainda,
sobre o mesmo fato impôs multa de ofício e multa isolada.
A empresa também não deixou de efetuar o pagamento de estimativa, porque,
referente ao período em 31/12/2004 procedeu conforme previsto no artigo 221
do RIR/1999:
(...)
Mencionamos a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
onde prevalece o entendimento de que para o mesmo fato, não há como ser
aplicada multa de ofício conjuntamente com multa isolada.
(...)
A fiscalização arbitrariamente tenta impor ao contribuinte multa de ofício e mes
de dezembro/2005, a Empresa optou por balancete de suspensão e redução,
apurando o IRPJ e CSLL realmente devido correspondente ao ano de 2005.
A Empresa Marcomar, não deseja protelar ou mesmo impedir os andamentos
processuais, porém, demonstra os fatos reais, considerando os erros da
fiscalização na emissão do referido auto de infração que origina esse processo.
A nulidade do referido auto de infração é imprescindível, pois, distorceu os fatos,
precipitou-se em conclusões, apurou diferenças de tributos sobre eventos que
não representam acréscimo patrimonial para a Empresa e não considerou o
verdadeiro sujeito passivo referente as operações com o armazém geral.
Desta forma, não existe estimativa apurada nesse período, mas sim, a opção
efetuada pela Empresa pela apuração anual em 31/12/2005. A identificação pela
fiscalização de eventuais diferenças somente ajusta o valor apurado em
31/12/2005 do IRPJ e CSLL, não constituindo, portanto, outro fato gerador de
tributo.

III — DO PEDIDO

Diante todo exposto, considerando:
a) A incorreta interpretação das informações dos registros SINTEGRA;
b) Da falta de compensação das supostas diferenças negativas com positivas entre
os mesmos grupos de produtos ou produtos que sofreram processo
congelamento, corte ou filetamento.
c) Da necessidade de consolidação dos estoques de 2004 e 2005 para apuração de
eventuais diferenças;
d) Da falta de justificativa para o não acolhimento das transferências de códigos
realizadas pela Empresa entre os produtos e da impossibilidade de aplicar a
Fl. 2864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.870 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720358/2017-15
22
presunção legal como meio de comprovação da inexistência de supressão de
faturamento;
e) Da impossibilidade de cumular multa de ofício e multa isolada, bem como, da
não computação das supostas omissões de compras no custo para apuração do
IRPJ/CSLL e os créditos de PIS e COFINS.
requer seja provido o presente recurso voluntário, acolhendo-se integralmente os
argumentos aduzidos acima, para determinar o cancelamento dos lançamentos
de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Protesta-se pela realização de sustentação oral.
Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 16 de dezembro de 2015.
(...)”.
Posteriormente, em 14/novembro/2017, a Contribuinte protocolizou uma petição
informando que aderiu parcialmente ao Programa Especial de Regularização Tributária- PERT,
desta feita, pleiteou que seja homologada a desistência parcial dos valores apresentados, que seja
aplicada a Súmula 105 do CARF com o consequente cancelamento da Multa Isolada aplicada, por
fim, solicitou que seja extinto o processo administrativo em litígio (e-fls. 2806/2836).
No dia 22/novembro/2017, o Presidente do CARF em resposta a petição
protocolizada pelo sujeito passivo, proferiu o despacho cujo teor segue abaixo, em síntese (e-fl.
2837):
“Trata-se de petição de desistência de recurso formulado nos autos do processo,
em virtude de adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), de
que tratam a Medida Provisória no 783, de 2017, e a IN RFB no 1711, de 2017.
Conforme o disposto no § 3o do art.78, Anexo II ao Ricarf, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015, no caso de desistência fica configurada a renúncia ao direito
sobre o qual se funda o recurso interposto pelo recorrente, inclusive na hipótese
de já ter ocorrido decisão que lhe era favorável.
Dessa forma, tenho em vista o disposto no art. 78, caput e § 1o do Anexo II do
Ricarf, o processo deve retornar à unidade de origem da Secretaria da Receita
Federal do Brasil para análise e processamento da petição de desistência, com
eventual retorno ao CARF, após os autos serem apartados, no caso de desistência
parcial”.
No dia 11/dezembro/2017, em atenção ao despacho proferido pela Presidência do
CARF foi realizado o desmembramento dos débitos incluídos em parcelamento, seguindo para
julgamento as multas isoladas, conforme despacho de encaminhamento, cujo teor segue abaixo
(e-fl. 2.837):
Fl. 2865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.870 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720358/2017-15
23
“Realizado o desmembramento quanto aos débitos que serão incluídos em
parcelamento e permanecerão no processo original devido aos saldos de prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa da CSLL. Processo original número
19515000114/2010-68. Segue para julgamento neste novo processo as multas
isoladas”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Do Acórdão Recorrido

O presente litígio no processo é oriundo das receitas da atividade apurada no ano
calendário de 2005, as autoridades fiscais constituíram por meio de lançamento de ofício, os
créditos tributários relativos ao IRPJ e contribuições reflexas (CSLL, PIS e COFINS).
Desta feita, a autoridade fiscal lavrou os Autos de Infrações referentes aos
seguintes tributos a saber, IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS relativo ao ano calendário de 2005.
Posteriormente, a Contribuinte protocolizou uma petição noticiando que aderiu
parcialmente ao Programa Especial de Regularização Tributária- PERT, assim, pugnou que seja
homologada a desistência parcial dos valores apresentados, que seja aplicada a Súmula 105 do
CARF com o consequente cancelamento da Multa Isolada aplicada.

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal fica
restritos a argumentos em face da multa isolada aplicada a Contribuinte no ano calendário 2005,
que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Fl. 2866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.870 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720358/2017-15
24

Das Multas Isoladas- Aplicação da Súmula CARF n°. 105

Alegou a Contribuinte que “a fiscalização procedeu à recomposição do lucro do ano-
calendário de 2004, considerando a suposta omissão de receitas, contudo ao recompor a
apuração do IRPJ e CSLL não abateu as diferenças negativas das positivas, pois, as aquisições
supostamente de mercadorias sem nota fiscal deveriam ser consideradas como custo no
respectivo período”.
Asseverou ainda, que “sobre o mesmo fato impôs multa de ofício e multa isolada,
no entanto, a empresa também não deixou de efetuar o pagamento de estimativa, porque,
referente ao período em 31/12/2004 procedeu conforme previsto no artigo 221 do RIR/1999”.
Aduziu que “a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
prevalece o entendimento de que para o mesmo fato, não há como ser aplicada multa de ofício
conjuntamente com multa isolada”.
Sustentou que “a fiscalização arbitrariamente tentou impor ao contribuinte multa
de ofício e multa isolada sobre o mesmo período de apuração, 12/2005, destacou ainda, que no
mês de dezembro/2005, a empresa optou por balancete de suspensão e redução, apurando o IRPJ
e CSLL realmente devido correspondente ao ano de 2005”.
Pugnou que seja aplicada a Súmula CARF n°. 105, que seja cancelada a Multa
Isolada aplicada, bem como que seja extinto o processo administrativo em comento.
Pois bem.
Insta esclarecer, que o enunciado da Súmula Carf no 105, alcança somente fatos
geradores anteriores à edição da Medida Provisória 351, de 22 de janeiro de 2007, convertida na
Lei 11.488, de 2007, que atribuiu nova redação ao art. 44 da Lei 9.430, de 1996.
Nesse sentido tem-se posicionado a Câmara Superior de Recursos Fiscais, veja-se:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art.
44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas
penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante
pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva
ao firmar que "serão aplicadas as seguintes multas". A lei ainda estabelece a
exigência isolada da multa sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no ano-calendário correspondente.
Fl. 2867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.870 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720358/2017-15
25
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a
penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida Provisória
no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010 LANÇAMENTOS REFLEXOS OU DECORRENTES.
Pela íntima relação de causa e efeito, aplica-se o decidido quanto ao lançamento
principal ou matriz de IRPJ também ao lançamento reflexo ou decorrente de CSLL.
(Acórdão Carf no 9101-002.750, de 04 de abril de 2017).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. LEI. NOVA REDAÇÃO. FATOS GERADORES A
PARTIR DE 2007.
Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 de suportes fáticos
distintos e autônomos com diferenças claras na temporalidade da apuração, que
tem por consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo
diferentes. A multa de ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente,
cujo fato gerador aperfeiçoa-se ao final do ano-calendário, e a multa isolada sobre
insuficiência de recolhimento de estimativa apurada conforme balancetes
elaborados mês a mês ou ainda sobre base presumida de receita bruta mensal.
O disposto na Súmula no 105 do CARF aplica-se aos fatos geradores pretéritos ao
ano de 2007, vez que sedimentada com precedentes da antiga redação do art. 44
da Lei no 9.430, de 1996, que foi alterada pela MP no 351, de 22/01/2007,
convertida na Lei no 11.489, de 15/07/2007. (Acórdão Carf no 9101-004.593, de
05 de dezembro de 2019)”.
No caso em análise, a multa isolada refere-se à falta de recolhimento de estimativa
de IRPJ e de CSLL nos ano-calendário 2005. Portanto, em razão de tratar-se de período anterior à
Medida Provisória 351, de 2007, convertida na Lei 11.488, de 2007, em consonância com a Súmula
Carf no 105, devem ser extintas as multas isoladas aplicadas.

Dispositivo

Isto posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário, cancelando as multas
isoladas aplicadas em consonância com a Súmula CARF no 105, vez que se trata de período
anterior à Medida Provisória 351, de 2007, convertida na Lei 11.488, de 2007.

Assinado Digitalmente
Fl. 2868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.870 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16151.720358/2017-15
26
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 2869
DF CARF MF
Original